Tribunal: TJDFT
Processo: 0716016-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. APARELHO AR CONDICIONADO. ALEGADO VÍCIO DO PRODUTO. PERÍODO DE REPARO. OPORTUNIDADE DE CONSERTO NÃO CONCEDIDA AO FORNECEDOR. CONTRATAÇÃO DE TERCEIRO. INDEVIDA A RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento inferior a 5 salários mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Indeferida a nomeação de advogado dativo, uma vez que a recorrente se encontra devidamente representada por patrono regularmente constituído nos autos. Foram ofertadas contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade de justiça (ID 74425862).
3. Na origem, a autora ajuizou ação em que pretende a condenação da ré à restituição do valor de R$ 2.949,39, ao ressarcimento de R$ 1.720,00 e ao pagamento de R$ 23.000,00, em reparação de danos morais. Narrou que, em 09/09/2024, adquiriu da ré aparelho de ar-condicionado pelo valor de R$ 2.949,39. Afirmou que, em 18/09/2024, durante a instalação, o técnico contratado pela autora informou que o aparelho não estava refrigerando em razão da ausência de gás. Discorreu que contatou a assistência técnica da ré, que, após 5 dias, o técnico credenciado realizou uma vistoria no aparelho, informando que o produto estava sem gás e que o restabelecimento dependeria de um laudo que poderia levar 10 dias. Destacou que, em razão da demora da ré na solução da questão, contratou assistência técnica por conta própria para realizar o conserto. Pontuou que pagou R$ 1.000,00 para colocação de gás e R$ 720,00 para consertar o vazamento e preenchimento de gás. Pontuou que a ré informou que o defeito não seria coberto pela garantia, em razão da contratação de assistência técnica particular. Argumentou que desinstalou o aparelho, que foi constatado, por assistência particular, que o vazamento de gás decorreu de má solda interna. Esclareceu que a ré informou que o defeito decorreu da instalação indevida. Sustentou que suportou danos morais.
4. Em suas razões recursais, a recorrente alegou que a falta de gás foi constatada em 18/09/2024 e comunicada à recorrida, bem como que no dia 23/09/2024 foi agendada vistoria, a qual foi realizada apenas de forma visual. Pontuou que a ré informou que iria realizar a reposição do gás e que demandou a ré nos dias 30/09, 02, 03 e 08/10, contudo não obteve atualizações acerca da reposição do gás e verificação da origem do vazamento. Destacou que, no dia 01/10/2024, realizou recarga do gás por conta própria e que o aparelho funcionou por algum período e parou novamente. Discorreu que realizou os ajustes de instalação sugeridos pela ré e que o encerramento da garantia não ocorreu de forma clara. Pontuou que, em 21/10/2024, após expirado o prazo para solução da questão foi realizada nova vistoria, a qual não identificou vazamento aparente e apontou a falta de utilização de bomba a vácuo para limpeza do sistema. Esclareceu que não foi realizada nenhuma vistoria detalhada no aparelho e que a ré informou que a não utilização da bomba a vácuo resultou na perda da garantia. Defendeu que realizou uma vistoria técnica completa no aparelho, que foi detectada uma má solda interna e que o conserto foi realizado somente em 23/11/2024. Sustentou que a ré dispôs de tempo para realizar a carga de gás no aparelho, contudo impôs obstáculos e não identificou a origem do problema. Requereu a nomeação de advogado dativo e a procedência dos pedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. As questões em discussão são: (i) possibilidade de restituição dos valores pagos; (ii) ressarcimento pelos custos com o conserto do aparelho defeituoso; (iii) ocorrência de danos morais passíveis de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Preliminar de impugnação à gratuidade judiciária rejeitada, conquanto atendidos os critérios para a concessão do benefício, sem que o impugnante comprovasse ocultação de renda e/ou qualquer dado que pudesse levar à conclusão diversa.
7. A hipótese em exame configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor. Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
8. É incontroverso que a parte autora não aguardou o prazo de 30 dias que o fornecedor dispõe para solução de eventuais vícios no produto. A prova produzida indica que autora tinha ciência de problemas na instalação do aparelho, sendo que os diálogos de ID 74425813 não comprovam que a autora corrigiu os defeitos na instalação, apenas que a recarga de gás estava condicionada aos ajustes apontados. A recorrente admitiu que, em 01/10/2024, ou seja, dentro do prazo de 30 dias, realizou, por conta própria, reparo no aparelho, contudo não há como afirmar que houve apenas o reabastecimento do gás, pois na nota fiscal consta o serviço de instalação de ar condicionado (ID 74425814, p. 2), diverso do alegado. A recorrida juntou laudo técnico realizado em 21/10/2024, que aponta que foi realizada análise detalhada no equipamento e não foi identificado nenhum vazamento no sistema de refrigeração ou na tubulação, bem como que existem falhas na conexão de aterramento e na instalação elétrica, além da ausência de utilização de bomba a vácuo para limpeza do sistema (ID 74425829). Nesse contexto, o laudo técnico produzido pela empresa responsável pela instalação do aparelho (ID 74425839), não se mostra suficiente para comprovar que o vazamento de gás decorreu de defeito de fabricação, em razão de má solda no site de refrigeração.
9. Não há prova da existência de defeito originário no produto. Afastada a alegação de que a ré teria deixado de prestar assistência técnica no prazo legal, que sequer chegou a transcorrer antes de a autora utilizar meios próprios, ou que o equipamento apresentou defeito de fabricação, afastada a responsabilidade por vício no produto. Não há dever de ressarcir valores pagos voluntariamente pela autora a terceiros, antes do prazo de sanação.
10. Não tendo a consumidora respeitado o prazo estabelecido no art. 18, §1o do CDC, incabível o exercício dos direitos potestativos constantes dos seus incisos, dentre ele, a restituição dos valores pagos.
11. Inexistindo qualquer conduta ilícita da recorrida ou defeito na prestação de serviço, não cabe a reparação dos alegados danos morais suportados pela autora. Ademais, sequer houve a comprovação de danos morais sofridos, notadamente em se tratando de produto não essencial. Sentença mantida.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.